Tribunal: TJSP
Processo: 0004081-65.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO PECÚLIO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. Penhora de 25% do saldo da conta pecúlio do executado para pagamento de multa penal. Possibilidade. Multa criminal que preserva natureza jurídica de sanção penal, conforme ADI 3.150/DF. Adimplemento que constitui condição para extinção da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO PECÚLIO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. Penhora de 25% do saldo da conta pecúlio do executado para pagamento de multa penal. Possibilidade. Multa criminal que preserva natureza jurídica de sanção penal, conforme ADI 3.150/DF. Adimplemento que constitui condição para extinção da punibilidade, ressalvada comprovada impossibilidade, nos termos da ADI 7032/DF. Autorização expressa na LEP para penhora do vencimento ou salário do condenado (art. 168) e do pecúlio recebido por trabalho prisional (art. 170, caput). Inaplicabilidade das regras de impenhorabilidade do CPC (art. 833) em razão do critério da especialidade. Percentual fixado dentro dos limites legais. Não comprovação da impossibilidade financeira. Mera assistência pela Defensoria Pública que não é suficiente para demonstrar hipossuficiência. Ausência de demonstração de que o numerário bloqueado constitui bem essencial à subsistência do agravante ou de sua família.
Recurso não provido.